Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712038-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA BERGAMIN DE PAULA AGRAVADA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que seja habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o nome dos advogados ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO, OAB/DF 14.376, HEITOR ROCHA DE ALMEIDA, OAB/DF 19.438 e CRISTIANA DA SILVA AMARAL RODRIGUES, OAB/DF 37.550, como representantes da agravada CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004